Tribunal: TJDFT
Processo: 0721562-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Ameaça No Âmbito Da Lei Maria Da Penha. Artigo 147 Do Código Penal C/C Artigo 5o, Inciso III, Da Lei 11.340/06. Compensação Integral Entre Confissão e Reincidência. Manutenção Do Regime Semiaberto. Redução Do Valor Da Indenização Por Danos Morais. Recurso conhecido e Parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) no contexto da Lei Maria da Penha (art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06), além da fixação de indenização à vítima no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência; (ii) analisar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto; e, (iii) verificar se o valor da indenização fixada em um salário-mínimo deve ser reduzido.

III. Razões de decidir.

3. A confissão espontânea, utilizada pelo juízo para comprovação da autoria delitiva, deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, uma vez que ambas as circunstâncias foram reconhecidas, mas não compensadas de forma proporcional na sentença.
4. O regime inicial semiaberto é mantido quando o réu é reincidente, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, não preenchendo ele os requisitos legais para o regime mais brando.
5. Para a indenização por danos morais se o valor fixado em um salário-mínimo revela-se desproporcional à condição econômica do réu, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor é reduzido, mantendo-se, contudo, a possibilidade de a vítima pleitear valores adicionais na esfera cível.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
A confissão espontânea utilizada para a formação da convicção do juízo deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.

O regime semiaberto é adequado para réu reincidente, conforme art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
O valor da indenização por danos morais deve ser adequado às circunstâncias do caso e à condição econômica do réu, sendo fixado em R$ 500,00.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei 11.340/06, art. 5o, III; Código Penal, art. 61, I; art. 65, III, "d"; art. 33, § 2o, "c".